Tribunal: TJSP
Processo: 2131248-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde SA contra decisão que rejeitou impugnação e manteve multa cominatória, indeferindo substituição de penhora por seguro garantia. A agravante alegação de cumprimento das obrigações por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde SA contra decisão que rejeitou impugnação e manteve multa cominatória, indeferindo substituição de penhora por seguro garantia. A agravante alegação de cumprimento das obrigações por meio de rede própria e credenciada, contestando reembolso de tratamentos em clínica descredenciada e valor da multa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a adequação da rede credenciada para cumprimento da obrigação de fazer e (ii) a exigibilidade e excesso do valor da multa cominatória.

III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento é cabível conforme artigo 1.015 do CPC, rejeitando preliminares de irregularidades formais.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a obrigação de custear o tratamento em clínica específica foi clara e não cumprida pela agravante. A execução provisória das astreintes é permitida, conforme artigo 537, §3o, do CPC, e a substituição da penhora por seguro garantia não é admissível por exclusiva conveniência do devedor.

IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
1. A execução provisória de astreintes é válida mesmo sem trânsito em julgado.
2. A substituição de penhora por seguro garantia não pode ocorrer por exclusiva conveniência do devedor, uma vez que a execução observa o interesse do credor, conforme o artigo 797 do Código de Processo Civil.